Tribunal: STF
Processo: HC 250100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Andre Ricieri Telo Buss impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob alegação de preclusão, uma vez que o acórdão impugnado data de 2020. 



    2. O agravante sustenta que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 2023 e alega flagrante ilegalidade nas provas colhidas, requerendo a nulidade da ação penal ou a absolvição dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006. 



    3. Defende, ainda, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, caso mantida a condenação. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, em razão da preclusão. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência desta Corte impede o exame de habeas corpus quando a decisão atacada já foi atingida pela preclusão, sendo inviável a revisão de matéria já decidida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido.



    (HC 951.171 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    i) reconhecer a nulidade do inquérito policial e da consequente ação penal, com declaração de vício nas provas obtidas por meio de busca pessoal, de busca veicular, e no posterior ingresso domiciliar do corréu Tobias Emanuel Pereira, bem como daquelas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal; 



    ii) reconhecer a nulidade pelo acesso dos agentes civis ao telefone celular do corréu Tobias Emanuel Pereira, e de toda prova derivada, às vistas das garantias constitucionais, com o consequente afastamento da condenação do Paciente; 



    iii) afastar a condenação pelo delito de associação ao tráfico de drogas, por evidente ausência de indicativos para a materialização, com seus consectários legais - já que não restou aplicado o melhor direito ao Paciente; 



    iv) subsidiariamente, aplicar o tráfico privilegiado ao Paciente;



    v) afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, por evidente ausência de indicativos para a materialização, com seus consectários legais - já que não restou aplicado o melhor direito ao Paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente